Tribunal: TJDFT
Processo: 0705718-55.2020.8.07.0004
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCIDÊNCIA DA REGRA GERAL. CPC, ART. 85, § 2o. VALOR IRRISÓRIO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. ARBITRAMENTO. EQUIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de apelação, na qual os causídicos buscam a majoração dos honorários sucumbenciais arbitrados no importe de R$ 100,00 (cem reais).
2. De acordo com a norma inscrita no art. 8o do CPC, “ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência”. Assim, os honorários advocatícios devem ser fixados mediante apreciação equitativa (CPC, art. 85, § 8o) caso a condenação baseada nos limites predefinidos do art. 85, § 2o, do CPC (entre 10% e 20%) se mostre irrisória.
3. Recurso conhecido e provido.